Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-82.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003475-82.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILMERIS LENTE MACHADO - CPF: 013.665.431-22 (APELADO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), GLEYCE KELLY ANDRADE GONZAGA - CPF: 018.887.661-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
NÃO PROVIMENTO
.

Não há falar em cerceamento de defesa quando as provas existentes nos autos não suficientes para formação do convencimento do Juízo sendo que no caso, a solução da controvérsia, refere-se ao atraso no pagamento das parcelas do contrato situação que dispensa prova pericial e ou testemunhal, tendo em vista que a demanda pôde ser dirimida, com base na farta prova documental juntada aos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Gleyce Kelly Andrade Gonzaga, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos, proposta pela Recorrido, para declarar a resolução do contrato celebrado entre as partes e b) condenar a parte requerida ao pagamento da multa contratual no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), como, também, a indenizar a Requerente pela ocupação do imóvel, devendo pagar o equivalente a 0,5% sobre o valor do contrato, por mês de ocupação, a contar da data de inadimplemento do contrato até a efetiva restituição.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sob o argumento de que ocorreu cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.

Aduz que pugnou pela oitiva das testemunhas arroladas, que comprovaria as suas alegações.

Ao final, requer o provimento do recurso, para desconstituir a sentença proferida em primeiro grau, determinando
o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para o seu regular processamento, com a realização da audiência de instrução e julgamento
.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 215630784, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto Gleyce Kelly Andrade Gonzaga, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos, proposta pela Recorrido, para declarar a resolução do contrato celebrado entre as partes e b) condenar a parte requerida ao pagamento da multa contratual no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), como, também, a indenizar a Requerente pela ocupação do imóvel, devendo pagar o equivalente a 0,5% sobre o valor do contrato, por mês de ocupação, a contar da data de inadimplemento do contrato até a efetiva restituição.

Consta dos autos que Silmeris Lente Machado ajuizou a Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos em desfavor de Gleyce Kelly Andrade Gonzaga, narrando que em fevereiro de 2017, firmou com a parte requerida, um contrato de compra e venda de um imóvel rural devidamente registrado no RGI local sob nº M.29.333, Livro 2-U-2, fls.109, com superfície total de 2,1 hectares há (dois hectares e 1 centiares), localizada na comunidade Olhos D ́Água, chácara denominada Estancia DÓ RÉ MI, nesta comarca..

Alegou que foi ajustado entre as partes pelo referido negócio o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor este que seria pago nas seguintes condições: a) R$ 150.000,00 até o dia 30 de maio de 2017; b) R$ 150.000,00 (cinto e cinquenta mil reais) a serem pagos até a data de 30 de setembro de 2017. Todavia, mesmo após a chegada da data do primeiro pagamento a requerida não cumpriu com sua obrigação, que, ao seu turno, teria relatado algumas desculpas por não ter cumprido com pagamento.

Aduziu que tentou receber o pagamento da segunda e última parcela do contrato, porém a Requerida continuou a escusar do pagamento e abandonou a propriedade, fazendo com que tivesse se deslocar do estado de Rondônia para tomar conta da propriedade para evitar maiores prejuízos.

Salientou que vem tentando a resolução do contrato com a requerida que se mantém inerte.

Diante disso requereu resolução contratual, com a consequentemente, extinção da obrigação contratual existente entre as partes e que seja a parte requerida condenada ao pagamento da multa contratual no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de alugueis pelos meses que ocupou o imóvel

A Requerida apresentou contestação no alegando que que os fatos discorridos são supostamente falsos e, não realizou o pagamento porque foi expulsa do imóvel pela Requerente.

Intimados a especificarem provas, as partes manifestaram-se pela produção de prova oral, consubstanciado nas oitivas das litigantes e testemunhas.

Ato continuo, o Magistrada
a quo
prolatou sentença, julgando antecipadamente a lide, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de; a) DECLARAR a resolução do contrato de Id. 21344968, celebrado entre as partes; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da multa contratual no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e c) CONDENAR a demandada a indenizar a demandante pela ocupação do imóvel, devendo pagar o equivalente a 0,5% sobre o valor do contrato, por mês de ocupação, a contar da data de inadimplemento do contrato até a efetiva restituição; d) Conceder a parte requerida a gratuidade das despesas processuais e honorários advocatícios, forte no art. 98 do CPC, considerando que a parte requerida foi assistida em todo processo pela defensoria pública, fato que demonstra sua hipossuficiência financeira. Assim, deixo de condenar a parte demandada em custas e honorários;

Contra esse ato sentencial,
Gleyce Kelly Andrade Gonzaga interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, ressalto que a controvérsia recursal, cinge-se, tão somente, na alegação de cerceamento de defesa,
diante do julgamento antecipado da lide.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Dessa maneira, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída com provas documentais, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria
sub judice
, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CABÍVEL JULGAMENTO ANTECIPADO ANTE MANIFESTAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS COLIGIDAS PELAS PARTES
– LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO – NÃO COMPROVADO O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA EXIGIBILIDADE DO SALDO REMANESCENTE DO PREÇO AJUSTADO PELO IMÓVEL – REQUERIDA CONSEGUIU POR SEUS PRÓPRIOS MEIOS PERANTE O MUNICÍPIO A REGULARIZAÇÃO – PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 476 DO CC – DESCABIDA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ANTES DE DEMONSTRAR O IMPLEMENTO DA SUA – AUSENTE PEDIDO NA ORIGEM PARA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALDO DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

O togado
a quo
corretamente aplicou o julgamento antecipado do feito, na forma do art. 355 do CPC, entendendo que eram despiciendas a produção de outras provas além das coligidas ao feito, isso porque, de fato, o deslinde da causa não demandava a realização de audiência de instrução, bastando, como foi procedido, o criterioso exame dos argumentos e provas documentais coligidas pelas partes. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa.

A parte autora apelante não comprovou o implemento da condição por ela assumida para implemento da exigibilidade do pagamento do saldo do preço devido, haja vista que de acordo com a Cláusula Segunda do instrumento contratual o restante do pagamento seria efetuado após a data da entrega dos documentos ou de acordo com a disponibilidade da compradora.

(...) (N.U 0003802-94.2012.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Desta maneira,
os fatos relevantes já se encontram documentados e, a oitiva de testemunhas em nada contribuiria para o deslinde do feito, porquanto a matéria em comento é de direito, já que a questão referente ao não pagamento das parcelas estipuladas no contrato é passível de verificação por meio de provas documentais, já acostadas aos autos, que estão demonstrado, efetivamente, que não foi cumprido pela Apelante.

Desse modo, a produção de prova testemunhal postulada pela Apelante,
não seria hábil para comprovar o adimplemento de sua parte no contrato compra e venda, ou seja, provar que realizou o pagamento das duas parcelas estipuladas, visto que esta prova é eminentemente de caráter documental.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Sendo assim, não há falar se em ocorrência de cerceamento de defesa.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto por Gleyce Kelly Andrade Gonzaga, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024